Tribunal: STF
Processo: Rcl 61105
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 1023894-30.2020.8.26.0602/50002.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 339 da repercussão geral.



    Entende-se que, no caso concreto, deve-se aplicar a tese contida no Tema 670 da repercussão geral, isso porque “porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (eDoc 1, p. 8). 



    Aduz-se violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, motivo pelo qual o acórdão reclamado deve ser cassado com a posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, liminarmente, seja suspenso o processo principal até o final do julgamento desta reclamação e, no mérito, determine-se o processamento do recurso extraordinário e envio ao Supremo Tribunal Federal.



    Ajuizada durante o recesso forense, a Ministra Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se os fundamento do acórdão do julgamento do agravo interno apresentado (eDoc 3, p. 18) e complementado pelo acórdão dos embargos de declaração (eDoc 4, p. 16)



    ”AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 339 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. EMBARGOS REJEITADOS.”



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Colho do acórdão extraordinariamente recorrido (eDoc 2, p. 224-226):



    “2. O caso dos autos tem contornos singulares.



    Diz a autora que vendeu um terreno para a ré em 01.12.2018, entregou-lhe a posse precária e não recebeu nenhum valor, mesmo assim, estranhamente, exige a devolução do valor da entrada, das arras, comissão de corretagem, aplicação de cláusulas penais, etc.



    Para piorar, juntou aos autos cópia de contrato sem assinatura, como se tivesse valor (fls. 55/69). O contrato assinado somente foi juntado posteriormente, após determinação judicial e não estava acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora para que se pudesse conferir a assinatura (fls. 99/113).



    Mas não é só.



    A autora tinha conhecimento inequívoco de que a ré mudou de endereço, conforme se verifica das duas notificações extrajudiciais de fls. 70/75, mas ignorou tal fato e indicou o mesmo endereço na inicial.



    A citação por carta foi recebida por terceiro (Antonio Bandeira fls. 118 ), culminando na revelia da ré.



    Diante de tais circunstâncias é nula a citação recebida por pessoa desconhecida.



    Ensina Paulo Henrique Lucon que “em se tratando de vício por falta ou nulidade de citação, em função de sua gravidade, todo e qualquer processo é adequado para comprová-lo. A citação é um do atos de maior importância no processo civil porque, por meio dela, uma pessoa ou entidade legitimada por lei adquire a condição de parte no processo. Mais ainda, a possibilidade de participação é requisito inarredável para a legitimação do provimento que se executa. Por isso, se a nulidade ipso iure já não puder ser alegada no processo executivo ou em sede de embargos à execução, há ainda a possibilidade de se promover demanda com fundamento na querela nullitatis insanabilis, de caráter perpétuo, não prejudicada pelo biênio da ação rescisória (art. 495). A sentença proferida à revelia do réu, que não fora regularmente citado, existe e é eficaz, mas é absolutamente nula, podendo ser reconhecida a sua invalidade (ou nulidade) por qualquer meio, com a sua consequente desconstituição e a concreta aplicação da sanção de ineficácia.” (Código de Processo Civil Interpretado, 3ª edição, Coordenador Antonio Carlos Marcato, Editora Atlas, comentários ao art. 741, pág. 2347/2348).



    Assim, como a citação é indispensável para a validade do processo, a hipótese é de nulidade da sentença de ofício, para que a ré seja regularmente citada.



    3. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta ANULO DE OFÍCIO a sentença, para regular citação da ré, prejudicado o recurso.”



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente